Tribunal: TJES
Processo: 5000404-68.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000404-68.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SEBASTIANA FATIMA AMORIM MONTEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que é imprescindível a necessidade de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa;
c)
que o juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos expostos na contestação;
d)

que o consumo da recorrida na verdade se trata de consumo normal que é de responsabilidade do usuário titular;
e)
que não há erro de leitura, quiçá no aparelho medidor;
f)
que a responsabilidade da CESAN vai até o ponto de entrega da água, ou seja, até o hidrômetro e que inclusive restou comprovada sua regularidade;
g)
que

ficou evidenciado nos autos pela recorrente que a recorrida não possui direito ao refaturamento das contas de água;
h)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN;
i)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais.

Em que pese a alegação de necessidade de prova pericial, vejo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.
Assim, superada tal questão enfrento o mérito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o consumo médio da recorrida em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 é devido, e em caso negativo, se faz jus a repetição em dobro dos valores acerca dos meses mencionados, bem como a indenização a título de danos morais.

A recorrente alega que é de responsabilidade do usuário titular o consumo de água excessivo e a responsabilização na verificação das instalações internas.

Porém, do que se depreende dos autos é que o dano causado a recorrida se deu exclusivamente por erro da recorrente, eis que após a troca do hidrômetro em 24/10/2018 passou a ocorrer um aumento no consumo de água da consumidora (ID 836942, pág. 16/17), se comparado as faturas anteriores.

Logo, o motivo para o excesso no consumo de água se deu por vontade alheia a da recorrida, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa.

Insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Apesar da recorrente alegar que a vida útil do hidrômetro perfaz cerca de 8 anos, sendo este o prazo normal para seu funcionamento, quando diz que o hidrômetro da recorrida funcionou por 10 anos, demonstra que quedou inerte diante de tal situação por mais de 2 anos.

Pois cabia tão somente a recorrente as devidas trocas e adaptações para evitar que o consumidor seja surpreendido a qualquer momento por um valor superior ao que normalmente consome.

Assim, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da CRFB/88
[1]
.

Nesse ínterim, o Juízo
a quo
condenou a recorrente a arcar com os prejuízos materiais em dobro, causados à recorrida, devido à má prestação do serviço, além dos danos morais.

No entanto, razão assiste a parte recorrente neste ponto, pois não se observa má-fé na sua conduta que justificasse a repetição em dobro dos valores a serem restituídos, mas tão somente a restituição de forma simples no valor de R$ 536,12 (quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Quanto a indenização a título de danos morais, da análise do contexto dos autos, deve haver o reconhecimento de que não se justifica o pleito de reparação.

Destarte, que o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa, aos direitos da personalidade e seus familiares.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, depende da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração que incumbiu a parte recorrida.

Como não há comprovação de que seu nome foi negativado ou que houve corte por serviço essencial, ausente a possibilidade de indenização a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para:

i) determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na importância de R$ 536,12 (quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos) ocorra de
forma simples
, com juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), nos termos da fundamentação supra.

ii) afastar a condenação do recorrente a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RETIRADA DE HIDRÔMETRO. CONTA DE ÁGUA REGISTRANDO VALORES ALTOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, AFASTADA. JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, CONDENANDO A CESAN AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA RECORRIDA NO VALOR DE R$ 1.072,24 REFERENTE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E RECONHECER A RESTITUIÇÃO SIMPLES NO IMPORTE DE R$ 536,12. NÃO INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.